Tribunal: TJSP
Processo: 2022372-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indeniazação - Pedido de justiça gratuita indeferido com fundamentação de que as autoras contrataram advogado particular, renunciaram ao foro de domicílio e não apresentaram comprovante de rendimentos – Inadmissibilidade - Constituição de advogado não comprova a condição de arcar com as custas processuais sem lhe comprometer o sustento – Disposição expressa no §

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indeniazação - Pedido de justiça gratuita indeferido com fundamentação de que as autoras contrataram advogado particular, renunciaram ao foro de domicílio e não apresentaram comprovante de rendimentos – Inadmissibilidade - Constituição de advogado não comprova a condição de arcar com as custas processuais sem lhe comprometer o sustento – Disposição expressa no § 5o do art. 99 do CPC de que a contratação de advogado não impede a concessão da justiça gratuita – Autora que reside na capital e distribuiu a ação no foro central – Necessidade de que antes de que se indeferir a gratuidade seja determinada a juntada de comprovação da alegada necessidade, conforme disposto no § 2o do art. 99 do CPC - Comprovante de renda da autora que indica módicos vencimentos, abaixo da linha de isenção do imposto de renda – Negativa da concessão da gratuidade que somente se autoriza no caso de demonstração da capacidade financeira da parte, o que não ocorre no caso concreto - Ausentes elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade esta deve ser deferida – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022372-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIANA
CRISTINA DA SILVA (REPRESENTANDO MENOR(ES)), MANDARA FERREIRA
RAMOS VIANNA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e ISADORA CRISTINA
RAMOS DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado RÁDIO E
TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022372-11.2020.8.26.0000 -Voto no 20973jv - pf
2
VOTO No: 20973jv
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
2022372-11.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 24a VC
AGRAVANTE: AGRAVANTE: MARIANA CRISTINA DA SILVA E
OUTROS
AGRAVADO: RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA.
JUIZ: CLAUDIO ANTONIO MARQUESI
PF
Agravo de instrumento. Ação de indeniazação - Pedido de justiça
gratuita indeferido com fundamentação de que as autoras
contrataram advogado particular, renunciaram ao foro de
domicílio e não apresentaram comprovante de rendimentos
Inadmissibilidade - Constituição de advogado não comprova a
condição de arcar com as custas processuais sem lhe comprometer
o sustento Disposição expressa no § 5o do art. 99 do CPC de que
a contratação de advogado não impede a concessão da justiça
gratuita Autora que reside na capital e distribuiu a ação no foro
central Necessidade de que antes de que se indeferir a gratuidade
seja determinada a juntada de comprovação da alegada
necessidade, conforme disposto no § 2o do art. 99 do CPC -
Comprovante de renda da autora que indica módicos vencimentos,
abaixo da linha de isenção do imposto de renda Negativa da
concessão da gratuidade que somente se autoriza no caso de
demonstração da capacidade financeira da parte, o que não ocorre
no caso concreto - Ausentes elementos que evidenciem a falta de
pressupostos legais para a concessão da gratuidade esta deve ser
deferida Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada na pág. 29/32 que, nos autos da ação de
indenização, indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
Inconformadas as autoras pugnam pela reforma
da decisão e concedida a justiça gratuita.
É o relatório.
O caso é de se dar provimento ao recurso.
Dispõe a Lei no 1.060/50, em seu artigo art. 4o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022372-11.2020.8.26.0000 -Voto no 20973jv - pf
3
que "A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante
simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou de sua família” e, ainda em seu parágrafo 1o,
anota que "Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar
essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o
décuplo das custas judiciais".
Nota-se que o legislador ao disciplinar a
necessidade do benefício da justiça gratuita firmou o entendimento de
ser possível auferi-lo pela simples afirmação da própria parte
requerente.
A negativa do benefício fica condicionada à
comprovação da assertiva não corresponder a verdade, seja pelos
elementos de informação contidos nos autos, seja pela provocação da
parte contrária.
Ou seja, ainda que caiba ao juiz apreciar
livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, ainda que não alegados pelas partes, a Lei no 1.060/50
determina que o indeferimento da concessão da justiça gratuita seja
acompanhado
de
demonstração
de
inexistência
dos
requisitos
necessários à sua concessão.
Também a presunção de miserabilidade decorre
do parágrafo 3o do artigo 99 do CPC/15.
No caso em concreto, a decisão de não conceder
os benefícios da justiça gratuita foi fundamentada na contratação de
advogado particular e pelo fato da autora ter renunciado ao foro do seu
domicílio, além de não ter juntado comprovante da alegada
hipossuficiência. Em suas palavrar: “...verifico que o autor abriu mão
de litigar no foro de seu domicílio, renunciando à prerrogativa de foro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022372-11.2020.8.26.0000 -Voto no 20973jv - pf
4
contratou advogado particular e não juntou um documento sequer para
comprovar sua pobreza. Pelo que consta em sua inicial, possui
emprego, e aufere renda fixa, razão pela qual não faz jus aos benefícios
da gratuidade...”.
No entanto tais fatos não são suficientes para o
indeferimento.
Quanto a ter contratado advogado particular,
não suprime seu direito aos benefícios da assistência judiciária e não
significa que tenham condições de arcar com as custas processuais. Ao
contrário, ao se descapitalizar para contratar advogado, tem diminuída
a capacidade financeira.
Neste sentido:
“Se a parte indicou advogado, nem por isso
deixa de ter direito à assistência judiciária, não
sendo obrigada, para gozar dos benefícios desta
(RT 707/119), a recorrer aos serviços da
Defensoria Pública (STJ-Bol. AASP 1.703/205)”.
A
contratação
de
advogado
particular,
ao
contrário, diminui a capacidade financeira dos autores.
O art. 99 § 5o do CPC, expressamente dispõe
que: "a assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão da gratuidade da justiça".
Quanto à renúncia ao foro também não é capaz
de suprimir o seu direito à gratuidade, valendo ressaltar que se trata de
moradora da cidade de São Paulo que distribuiu a ação na Capital.
Quanto à ausência de comprovação da renda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022372-11.2020.8.26.0000 -Voto no 20973jv - pf
5
antes de indeferir o pedido o juízo deve determinar a sua comprovação.
Esta é a regra do art. 99, § 2o do CPC na qual se determina que “O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”.
De qualquer forma, a autora juntou aos autos o
comprovante de rendimentos, demonstra módicos rendimentos.
Diante desse cenário e considerando que o
direito aos benefícios da gratuidade processual decorre da falta de
recursos para fazer frente às despesas do processo, sem comprometer
a economia doméstica, de rigor a modificação da decisão.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator